Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-50.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013868-50.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CAMILLY VITORIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 712.249.671-60 (RECORRIDO), GUILHERME DOS SANTOS LACERDA - CPF: 051.593.871-88 (ADVOGADO), IGOR BIANCHI REIS GUIMARAES - CPF: 137.760.767-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKSON GABRIEL RAMOS KIM - CPF: 072.267.985-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 051.810.791-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006]
– CONCESSÃO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES PELO JUIZ DE ORIGEM NA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – RECURSO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
PARA O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE ESTABELECEU A RECORRIDA O REGIME ABERTO, RETIRANDO-A DO ERGÁSTULO – PERDA DE OBJETO –
EXTINÇÃO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.

Diante da superveniência da
sentença
proferida que condenou a recorrida a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão no regime aberto

substituída por 02 (duas) restritivas de direito, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso
interposto pelo
Ministério

Público
visando o restabelecimento da prisão da recorrida, tendo em vista que a atual condição passou a ser assegurada por novo título judicial que estabeleceu o regime aberto.

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, em audiência de apresentação, concedeu à recorrida Camilly Vitória Souza de Oliveira a liberdade. (ID. 195131670)

Inconformado, o
Parquet
pede a decretação da prisão preventiva da recorrida para se resguardar a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (ID. 195131672)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
prejudicialidade da pretensão e a extinção do recurso sem resolução do mérito
, sintetizando o entendimento com o trecho: (Id.

211951187)

“Apresentada cota por esta Procuradoria de Justiça para que colhesse as contrarrazões da parte recorrida, aportou aos autos certidão anexando aos autos sentença condenatória da recorrida (ID 207587774)[...]Destarte, considerando que a insurgência Ministerial foi superada com a prolação de sentença condenatória nos autos pelo r. Juízo singular, inclusive com a fixação de regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda, prejudicado está o presente recurso em sentido estrito, pelo superveniente desaparecimento do interesse recursal, o que impõe a sua extinção sem resolução de mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pugna, portanto, o representante do Ministério Público pela reforma da decisão proferida pelo magistrado, a fim de que seja restabelecida a prisão da recorrida, por entender presentes os pressupostos necessários

com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que indícios de autoria foram satisfatoriamente demonstrados pelos policiais rodoviários federais, que realizaram a fiscalização do ônibus que transportava a droga trazida por Camilly, deixando muito claro o vínculo da recorrida com a droga, bem como, que houve a apreensão de 05 (cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 5,140 kg (cinco quilogramas e cento e quarenta gramas).

Consigna que: “
para a decretação da prisão preventiva, não se faz necessária a prova plena de culpa, mas sim de elementos de informação que apontem que a autuada seja o possível autor da infração penal, o que no presente caso, ficou comprovado diante da confissão de Camilly perante a autoridade policial, que admitiu que pegou a droga na cidade de Pontes e Lacerda e levaria para a cidade de Brasília/DF, ocasião em que receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais
).”(Sic.)

Ocorre, que sobreveio nos presentes autos a sentença condenatória (ID. 207587774) que condenou a recorrida nas sanções do art. 33, § 4º c/c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multas, estes fixados no piso legal,
no regime aberto
substituída por 02 (duas) restritivas de direito (CP, art. 44, § 2º).

Assim, reafirmo que a sentença que estabeleceu a recorrida o regime aberto, retirando-a do ergástulo.

Com efeito, o presente Recurso em Sentido Estrito perdeu o objeto diante da prolação de sentença condenatória, ficando superada a discussão da eventual necessidade de decretação da custódia cautelar.

Sobre o tema, cito a jurisprudência do TJMT:

“PROCESSUAL PENAL –
RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– CONCESSÃO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA – PLEITO DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO
DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA – PERDA DO OBJETO –
RECURSO

PREJUDICADO
. Resta
prejudicado
o
recurso
Ministerial que pretende seja decretada a prisão preventiva em desfavor do Recorrido, diante da superveniência de
sentença
condenatória nos autos de origem, que fixou o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade
.” (N.U 0000337-11.2011.8.11.0102, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2013, Publicado no DJE 17/04/2013)

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
- CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA - PERDA DO OBJETO -
RECURSO

PREJUDICADO
. Diante da superveniência da
sentença
absolutória proferida pelo condutor do processo, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do
recurso
interposto pelo
Ministério

Público
visando o restabelecimento da prisão em flagrante da recorrida, tendo em vista que a sua
liberdade
passou a ser assegurada por novo título judicial.” (N.U 0139427-54.2008.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2009, Publicado no DJE 09/11/2009)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA PRISÃO - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FUNDAMENTOS DO RECURSO MINISTERIAL SUPERADOS - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Superados os fundamentos do recurso ministerial, uma vez que agora a liberdade do recorrido é decorrente da sentença condenatória que concedeu o direito de apelar em liberdade e não da decisão recorrida, julga-se prejudicado o recurso em sentido estrito por perda do objeto”. (TJMT – RSE 37389/07 – Relator: Desembargador Paulo da Cunha – Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal – Julgamento: 11-7-07)

Importa consignar, que embora não conste nos autos a certidão do trânsito em julgado da aludida sentença para a acusação, tal fato não afasta a prejudicialidade deste recurso, tendo em vista que a liberdade da recorrida é assegurada por novo título judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
TENHO POR PREJUDICADO
o presente recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e, portanto, JULGO EXTINTO SEM O CONHECIMENTO DO MÉRITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024